Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo. Pedido de desistência formulado antes da citação. Prescrição. Inocorrência. Extinção do processo sem resolução do mérito. CPC 485, VIII.
1. O prazo prescricional para exigir a transferência da titularidade de veículo automotor alienado se renova dia após dia, enquanto persistir a omissão do comprador em regularizar a documentação junto ao órgão de trânsito. Prescrição afastada.
2. O pedido de desistência da ação, apresentado antes da citação, independe do consentimento do réu - CPC 485, VIII, §§ 4o e 5o.